Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700518-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES em face de decisão proferida nos autos do processo 0717370-33.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à manutenção do agravante no certame objeto dos autos (Especialista em Assistência Social) e sua inclusão no curso de formação. A parte agravante narra que é candidato no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para SERVIÇO SOCIAL (COD. 101-5) da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal. Afirma que foi aprovado na primeira fase do concurso e convocado para as demais fases. Informa que em 14 de abril de 2020, o IBRAE divulgou nova lista de aprovados na qual seu nome não figura. Discute uma questão da prova objetiva (questão n. 7 nas provas do TIPO “A”, questão n. 14 nas provas do TIPO “B”, questão n.20 nas provas do TIPO “C”), e afirma que a própria banca examinadora já reconheceu a ilegalidade dela. Ainda afirma que a questão debatida foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu o mantenha no certame até a decisão de mérito e o autorize a participar do curso de formação que se anuncia nos próximos dias. Requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela (tutela de urgência) é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 doCPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Inicialmente ressalto que, quanto ao processo 0735889-90.2019.8.07.0016, em que foi debatida a questão e dado provimento a favor do candidato, ele não possui decisão com efeito "erga omnes" (para todos), de modo que ela não interfere nos demais processos semelhantes. Sabe-se que, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica. O agravante afirma em suas razões recursais que a banca examinadora concorda na anulação da questão. Caso a banca examinadora, de fato, concorde com a anulação da questão debatida nos autos, que indique este pensamento nas contrarrazões deste recurso. Reconhecendo eventual erro que levaria à anulação da questão, a revisão do ato deve ser feita de ofício. Analisando o site do IBRAE, possível perceber que o requerido divulgou o resultado preliminar da prova objetiva, de modo que, saindo o resultado definitivo, ainda poderão ocorrer mudanças, até porque, segundo o agravante, a banca examinadora concorda na anulação da questão debatida. Portanto, em regra, não é cabível ao Judiciário, utilizando da exceção que a lei lhe confere, interferir na decisão interna da administração e mudar algo que ainda está na fase de análise e que pode ser alterado pela própria administração. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de maio de 2020 09:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator